Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A alegação de nulidade da sentença, por ser ultra petita e ter deferido pedido além do requerido na exordial, não encontra respaldo nos autos, uma vez que o pedido inicial deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, do CPC/15.
3. O artigo 661 do Código Civil dispõe que o mandato em termos gerais só confere ao outorgado poderes de administração, exigindo-se procuração com poderes especiais e expressos para a prática dos atos listados no rol exemplificativo do seu parágrafo único.
4. E o artigo 662 do estatuto civilista exige a ratificação expressa para a convalidação do ato realizado por quem não tenha poderes suficientes - situação não verificada na hipótese dos autos.
5. Conforme Enunciado no 183 da III Jornada de Direito Civil, “Para os casos em que o parágrafo primeiro do art. 661 exige poderes especiais, a procuração deve conter a identificação do objeto”.
6. No caso em exame, a despeito da procuração outorgar “amplos e especiais poderes para ceder, prometer ceder, transferir e/ou alienar, a quem convier”, a falta de identificação inequívoca do objeto da procuração esvazia a eficácia do documento.
7. Apelações parcialmente conhecidas e não providas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.